Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO E SEM ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA. INVIABILIDADE. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em intempestividade se a sentença foi proferida em 23-janeiro-2024 e no dia 5-fevereiro-2024 o sistema registrou ciência da decisão pelo Ministério Público, que apresentou recurso de apelação em 15/02/2024, último dia do prazo para manifestação.
2. Não há evidências nos autos de que os acusados tenham enviado aos condôminos ou à empresa de contabilidade uma versão diferente da ata registrada em cartório com o objetivo de prejudicar direitos, criar obrigações ou distorcer a verdade sobre fatos juridicamente relevantes.
3. Para que uma Ata de Assembleia produza os efeitos esperados, todas as formalidades previstas na convenção do condomínio devem ser devidamente observadas, o que não ocorreu na espécie.
4. Recurso desprovido.